Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. COESÃO E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como a incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos V e VI, da referida lei especial, restaram suficientemente comprovadas nos autos, de modo que deve ser mantido o decreto condenatório. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de coesos e harmônicos, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos aos autos. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pela acusada que, muito embora tenha alterado substancialmente a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial, reconheceu que escondeu a substância entorpecente apreendida embaixo de suas vestes no momento da abordagem policial. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, já que ambos os acusados respondem a outras ações penais por tráfico de drogas, a indicar dedicação a atividades criminosas.